Tribunal: TJPA
Processo: 0803957-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10603 - Parcelamento de crédito tributário
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803957-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELY RODRIGUES VALE, EVERTON RODRIGUES VALE

AUTORIDADE COATORA: 13 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PELO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ATO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável a suspensão da ação penal fundada no art. 83, §2º da Lei n. 9.430/96, na redação conferida pela Lei n. 12.382/2011, quando a adesão ao parcelamento tributário ocorre depois do recebimento da denúncia, como se deu na espécie. Precedente do STJ.

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ELY RODRIGUES VALE
e
EVERTON RODRIGUES VALE
contra ato coator do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Penal n. 0813136-93.2021.8.14.0401.

Em inicial, narra o impetrante que os pacientes foram denunciados pela suposta prática de crime contra a ordem tributária, nos moldes no art. 1º, incisos I e IV, arts. 11 e 12, inciso I, todos da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71, inciso I, do Código Penal. Alega, em síntese, que após o primeiro despacho de recebimento da denúncia, porém antes da decisão definitiva sobre a admissão da peça acusatória, os pacientes aderiram ao PROREFIS, parcelando, portanto, os débitos tributários que servem de justa causa à
persecutio criminis
. Sustenta que embora o parcelamento do débito autorize o sobrestamento do feito e de todos os atos processuais a ele inerentes, a autoridade coatora rejeitou o pleito suspensivo considerando tão somente que o parcelamento ocorrera após o recebimento da denúncia.

Em razões de direito, aponta a existência de constrangimento ilegal vez que o parcelamento do débito fiscal se deu antes da estabilização da demanda – entre o primeiro despacho que recebeu a denúncia e a decisão definitiva acerca de sua admissibilidade, bem como da efetiva citação dos pacientes – circunstância que, na linha da jurisprudência do STJ, permite a suspensão do feito.

A par desses fundamentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal, do respectivo prazo prescricional e de todos os atos processuais consectários, inclusive da audiência de instrução e julgamento designada, vedando-se a prática de todo e qualquer ato processual que implique em constrição judicial, penhora, substituição, reforço ou avaliação de bens das partes denunciadas. No mérito, requer seja confirmada a medida liminar e concedida a ordem, de modo a ser declarada a nulidade e imprestabilidade de todos os atos processuais praticados pela autoridade coatora após o parcelamento administrativo do débito fiscal. Postula, por fim, pela declaração de extinção da pretensão punitiva ao término do efetivo e integral pagamento do respectivo débito tributário.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9096325.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou o recebimento da denúncia (ID n. 9156061). Destacou que:

“(...) os fatos ocorreram entre Julho/2016 e Dezembro/2017 e, portanto, posteriormente à vigência da Lei nº 12.382/2011, que incluiu o art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996 o qual dispõe ‘desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal’ e, ainda, que
o parcelamento se deu em 28/01/2022, após o regular recebimento da denúncia em 23/09/2021 – e mesmo da análise da Resposta à Acusação em 14/01/2022 -, de modo que em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se verifica a hipótese de suspensão da ação penal.

[...]

Cumpre salientar, ainda, que conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
, o recebimento da denúncia ocorre logo após o oferecimento da exordial acusatória, antes da análise da Resposta à Acusação:

[...]

Dessa forma, ao encontro do posicionamento adotado pelo Tribunal Superior (STJ
),
ainda que o parcelamento tivesse se dado entre o recebimento da denúncia e a análise da Resposta à Acusação – o que não é o caso da Ação Penal nº 0813136-93.2021.814.0401 –, verificar-se-ia hipótese de rejeição da tese do Ministério Público e da defesa quanto ao momento de estabilização do recebimento da denúncia.
” (ID n. 9156061, Pág. 3-5, grifos nossos).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9239910).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Desta feita, não pairam dúvidas de que
o manejo desta ação constitucional também se afigura viável para suspensão e/ou trancamento da ação penal
, desde que, consoante anota a doutrina especializada “
haja uma ameaça, ainda que potencial, à liberdade de locomoção. Verificando-se, assim, que se trata de infração penal à qual não é cominada pena privativa de liberdade, ou à qual seja cominada única e exclusivamente a pena de multa, não há falar em cabimento de
habeas corpus
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1873). Nessa linha intelectiva, tendo em conta que presente impetração objetiva suspender e trancar procedimento que pode resultar na aplicação de pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa (vide art. 1º da Lei n. 8.137/1990), e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Em caráter prefacial, assesto que a suspensão e, em última análise, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima,
“que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”
(STJ,
RHC 159.012/PE
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 14/03/2022, cf.
https://bit.ly/3z6rknY
).

Destarte, o encerramento prematuro da
persecutio criminis
exige provas robustas que evidenciem, sem necessidade de incursão ampla no conjunto fático-probatório do feito originário, ser manifestamente indevida a propositura da ação penal, porquanto não cabe, pela via estreita do
mandamus
, realizar exame pormenorizado e valorativo das provas, haja vista que tal conduta é “vedada na via eleita, que é caracterizada pelo seu rito célere e cognição sumária” (STJ,
RHC 32.851/SP
, Rel. Desembargador Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/08/2018, cf.
https://bit.ly/3IEtNcu
).

Erigidas essas premissas, vê-se que o mote da presente impetração está no suposto constrangimento ilegal experimentado pelos pacientes em decorrência da negativa da autoridade coatora em suspender o curso da ação penal originária, na qual se apura a alegada prática de crime contra a ordem tributária. No ponto, o impetrante argumenta que o débito tributário discutido naqueles autos foi objeto de parcelamento antes de a denúncia ser recebida definitivamente, o que atrairia a incidência do art. 83, §2º da Lei n. 9.430/96, cuja redação determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado referente aos crimes contra ordem tributária, “durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal”. Em acréscimo, ressalta que parcelamento do débito fiscal se deu antes da estabilização da demanda – entre o primeiro despacho que recebeu a denúncia e a decisão definitiva acerca de sua admissibilidade, bem como da efetiva citação dos pacientes – circunstância que, na linha da jurisprudência do STJ, autoriza a suspensão do feito.

No entanto, bem examinados os autos, infere-se da documentação trazida à baila que as teses veiculadas na exordial não encontram suporte fático necessário para autorizar a suspensão e/ou o trancamento pretendidos. Com efeito, diversamente do que o impetrante sustenta, vê-se que
o primeiro despacho de recebimento da denúncia ocorreu em 23/09/2021
(ID n. 8746924 – Págs. 2/3), sobrevindo a
decisão definitiva acerca da admissibilidade da peça acusatória em 14/01/2022
(ID n. 8746916 – Págs. 2/4), e apenas em
28/01/2022 a adesão ao parcelamento do débito tributário
(ID n. 8746511 – Págs. 2/3; ID 8746915 – Págs. 2/3). Portanto, considerando que o parcelamento fiscal se deu posteriormente ao recebimento da denúncia, inviável a suspensão da ação penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, à luz do disposto no art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/1996, notadamente porque,
in casu
, os fatos apurados são posteriores à edição da Lei nº 12.382/2011. Confira-se a esse propósito, a ementa de julgado representativo do quanto afirmado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PELO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CASO DE POSTERIOR PARCELAMENTO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE STJ. MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
CRIME NÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES DESTE STJ. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, como já decido anteriormente, inexistiu qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista a existência de justa causa à ação penal.

III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016).

IV - Como anteriormente assentado
, impossível promover a suspensão da ação penal em curso, pois, in casu, o parcelamento dos tributos devidos somente foi formalizado em 25/11/2021, ou seja, muito após o recebimento da denúncia, que se deu em 13/10/2021 (fl. 954). Inaplicável, pois, o art. 83, § 2°, da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pela Lei n. 12.382/11, que assevera que: "é suspensa a pretensão punitiva do Estado (...) durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal".

V - Assente nesta Corte Superior que
"(...) a suspensão da pretensão punitiva estatal ocorre apenas quando há o ingresso no programa de parcelamento antes do recebimento da denúncia (...)'(
RHC 67.089/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016) (...)" (AgRg no REsp n. 1.619.773/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018, grifei).

VI - Não obstante,
considera-se o momento do efetivo recebimento da denúncia aquele após o oferecimento da exordial acusatória e antes da resposta à acusação. Deve-se recordar que a citação ocorre justamente após o primeiro juízo,
nos termos do art. 396 do CPP: "Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias".

VII -
Esta Quinta Turma, entende que, verbis: "o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397 do aludido diploma legal"
(RHC n. 92.866/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 2/4/2018).

VIII - Embora o julgamento do RHC n. 109.666/RS tenha sido invocado em favor do agravante pela d. Defesa, não destoa do entendimento acima, já que apenas elucidou os dois momentos de recebimento da denúncia hoje previstos e em razão da discussão naquele caso concreto, de crime licitatório (praticado por funcionário público - fl. 8 do respectivo voto), e não de ilícito tributário, cujo procedimento não prevê a defesa preliminar. Veja-se: "Sabe-se que após a edição da Lei n° 11.719, de 2008, no Código de Processo Penal, passou a constar dois momentos diferentes para o recebimento da denúncia. O primeiro, tal como previsto no art. 396 do CPP, determina que o Juízo apenas observe se é o caso de rejeitar liminar a denúncia, verificando qualquer causa elencada no dispositivo antecedente (art. 395 do CPP). O segundo ocorre após a citação e apresentação da resposta à acusação, nos termos dos arts. 396-A e 397, oportunidade em que serão apreciadas as causas de uma possível absolvição sumária" (RHC n. 109.666/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2019).

IX - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no RHC n. 162.068/RS
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022, cf.
https://bit.ly/3IJ1ObJ
, grifos nossos)

Com efeito, nota-se que o precedente acima colacionado afasta, a um só tempo, as duas teses centrais deste
habeas corpus
, seja porque ilustra a
necessidade de que a adesão ao parcelamento tributário seja anterior ao recebimento da denúncia para fins de suspensão da ação penal
, seja porque
identifica o momento em que a denúncia é recebida
com aquele após o oferecimento da peça acusatória e antes da resposta à acusação
,
em cujo interregno ocorre a efetivação da triangularização da relação processual por meio da citação. Nesse passo, convém salientar em consulta aos autos originários (APOrd n. 0813136-93.2021.8.14.0401), verifica-se que os pacientes foram citados em 06/10/2021 (vide ID n. 37021436 e ID n. 37023445), apresentaram resposta à acusação em 17/10/2021 (ID n. 38013308) e só em 28/01/2022 aderiram ao parcelamento (vide ID n. 49737802 e ID n. 49737809), o que indica que a estabilização da demanda ocorreu antes da adesão dos coactos ao parcelamento fiscal, conforme apontado alhures.

Destarte, as argumentações vertidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a regularidade da
persecutio criminis
objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a suspensão ou o trancamento da ação penal subjacente, tampouco a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022